Tribunal: TCU
Processo: 015.930/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de auditoria realizada para verificar a conformidade dos procedimentos que deram origem a contrato para prestação de serviços de gestão documental, adequações corretivas e manutenções evolutivas, consultoria de gestão processual, gerência de projetos, suporte técnico, suporte operacional e mapeamento de processos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a pedido de reexame interposto por Lucas de Jesus Parente em face do Acórdão 437/2021-TCU-Plenário , que aplicou multa ao recorrente, determinou o desconto da dívida na remuneração do servidor e autorizou a cobrança judicial da dívida em caso de não pagamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 15, inciso II; 278 e 286, todos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 437/2021-TCU-Plenário ; 9.2. informar à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Sergipe e ao recorrente do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos.